Tribunal: CARF
Processo: 11040.721487/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.721487/2013-31
ACÓRDÃO
3001-003.789 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPERMERCADO GUANABARA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 24/09/2010
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.789 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721487/2013-31
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Wilson
Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 06-70.389,
proferido pela DRJ/POA, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de
Infração de Multa Isolada, lavrado em decorrência da não homologação de Declaração de
Compensação (DCOMP).
Consta dos autos que o contribuinte apresentou, em 24/09/2010, Declaração de
Compensação no valor de R$ 257.823,16, buscando extinguir débitos tributários mediante
utilização de crédito de PIS/COFINS reconhecido judicialmente em mandado de segurança.
O pedido foi analisado no processo administrativo no 17698.000122/2011-69, no
qual a autoridade fiscal constatou que o contribuinte não atendeu às intimações fiscais destinadas
à comprovação da origem, liquidez e certeza do crédito utilizado. Em razão da ausência de
documentação comprobatória, a compensação foi não homologada, nos termos do art. 74, §§12 e
17, da Lei no 9.430/1996.
Em decorrência dessa decisão, foi lavrado Auto de Infração impondo multa isolada
de 50% sobre o valor do crédito indevidamente declarado, totalizando R$ 128.911,58, com
fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010.

Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese:
 que a mera apresentação de DCOMP não caracteriza infração, tratando-se do exercício
regular de direito previsto em lei;
 que a multa aplicada seria inconstitucional, por violar os princípios do devido processo
legal e do direito de petição;
 que não houve má-fé ou dolo na conduta, mas apenas divergência de interpretação quanto
à utilização do crédito;
 e que, por força da retroatividade benigna (art. 106, II, do CTN), deveria ser afastada a
penalidade, considerando as alterações posteriores na legislação e o entendimento
consolidado no Ato Declaratório Interpretativo RFB no 8/2016.
A DRJ/POA, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário lançado destacando que:
 à época dos fatos, o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 previa expressamente a multa
isolada de 50% sobre o valor do crédito não homologado;
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.789 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721487/2013-31
3
 a retroatividade benigna não se aplica às declarações de compensação, mas apenas aos
pedidos de ressarcimento, conforme entendimento do Ato Declaratório Interpretativo RFB
no 8/2016;
 e que a autoridade administrativa não possui competência para afastar a aplicação de
dispositivo legal sob alegação de inconstitucionalidade.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), reiterando os argumentos de inconstitucionalidade da
penalidade, da ausência de dolo e da aplicação da retroatividade benigna, requerendo, ao final, o
cancelamento integral da multa isolada.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Larissa Cássia Favaro Boldrin, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Passamos a análise.

1. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA. TEMA 736 STF.
Como relatado, trata-se de notificação de lançamento para a exigência de multa
isolada, prevista no artigo 74, §17, da Lei n.o 9.430/1996. A penalidade foi aplicada em razão de
compensações não homologadas.
Cumpre ressaltar que, independentemente do reconhecimento ou não dos créditos
pleiteados, a aplicabilidade da referida multa foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal
Federal – STF, na sistemática de Repercussão Geral (Tema 736), que já transitou em julgado.
O leading case foi tratado nos autos do Recurso Extraordinário n.o 796.939/RS, de
relatoria do Ministro Edson Fachin e vale a leitura da descrição para se verificar a relação com o
julgamento desse processo administrativo:
“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.789 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721487/2013-31
4
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não homologada
pela Receita Federal.”
Julgado o Recurso Extraordinário, firmou-se a seguinte tese:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Vale, ainda, a leitura do julgado:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema
736 da sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação
tributária não se compatibiliza com a função teleológica repressora das
multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria
imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com
guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida consiste em
saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se
prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo
de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15;
o que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso
Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos
em sede de controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei
impugnada também sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da
repercussão geral da questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se
que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base
sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito
objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de
petição e ao princípio do devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta
de correlação entre a multa tributária e o pedido administrativo de
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.789 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721487/2013-31
5
compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de
petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17, da Lei
9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência
e justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via
administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e
fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível
confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível
em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário
conhecido e negado provimento na medida em que inconstitucionais, tanto o
já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo,
assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Ante o exposto, impõe-se o cumprimento do Tema 736 do STF no presente caso,
observando, ainda, o que determina o artigo 98, do Regimento Interno do CARF (Portaria MF n.o
1.634/2023):
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de
tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - Já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou
em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado
Federal; ou”
Entendo, portanto, que a penalidade aplicada deve ser cancelada.

2. DO DISPOSITIVO
Ante o todo exposto, voto para cancelar a multa aplicada por compensação não
homologada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.789 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.721487/2013-31
6
Larissa Cássia Favaro Boldrin - Relatora

Fl. 99
DF CARF MF
Original